Tribunal: TJBA
Processo: 0500105-81.2020.8.05.0137
Classe: Apelação
Relator(a): IVETE CALDAS SILVA FREITAS MUNIZ
Órgão julgador: IVETE CALDAS SILVA FREITAS MUNIZ
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-06-03
Data de publicação: 2025-06-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

Apelação nº 0500105-81.2020.8.05.0137, da Comarca de Jacobina

Apelante: Jacimario de Souza Silva

Advogado: Dr. Antônio Soares Da Silva Neto (OAB/BA 51972)

Apelado: Ministério Público do Estado da Bahia

Origem: Vara do Júri

Procuradora de Justiça: Dra. Sara Mandra Moraes Rusciolelli Souza

Relatora: Desa. Ivete Caldas Silva Freitas Muniz

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CRIME. TRIBUNAL DO JÚRI. CONDENAÇÃO. HOMICÍDIO QUALIFICADO PELO RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA (
ART. 121, § 2º, IV,
DO CÓDIGO PENAL).
PENA DE 10
(DEZ) ANOS DE RECLUSÃO, EM REGIME INICIAL FECHADO
.
IRRESIGNAÇÃO
NO TOCANTE À DOSIMETRIA DA PENA.

PROVA ROBUSTA NOS AUTOS DE QUE,
NO DIA 06/03/2020, POR VOLTA DE 01H, NA RUA
DA EMBASA, CENTRO, OUROLÂNDIA/BA
, O RECORRENTE DESFERIU
PAULADAS NA CABEÇA DE
ANDRÉ DE JESUS PEREIRA, CAUSANDO
-LHE
A MORTE.

DOSIMETRIA. MANTIDA A PENA-BASE FIXADA ACIMA DO MÍNIMO LEGAL, EM 14 (CATORZE) ANOS DE RECLUSÃO. VALORAÇÃO NEGATIVA DAS CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA, REDUZINDO-SE A PENA PARA O MÍNIMO LEGAL – 12 (DOZE) ANOS DE RECLUSÃO. INCIDÊNCIA DA CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO DO § 1º DO ART. 121 DO CP.
MANTIDA A REDUÇÃO NA FRAÇÃO DE 1/6 (UM SEXTO). INALTERADA A PENA DEFINITIVA.

APELO DEFENSIVO NÃO PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal nº 0500105-81.2020.8.05.0137, da Comarca de Jacobina, em que figura como apelante JACIMARIO DE SOUZA SILVA, e como apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA.

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Turma da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em negar provimento ao apelo, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Salvador, (data registrada no sistema)

Desa.
IVETE CALDAS SILVA FREITAS MUNIZ

Relatora

(documento assinado eletronicamente)